Tribunal: STF
Processo: ARE 1427436
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeanete Wengrath formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 154) contra acórdão (eDOC 129) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim resumido:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO PELO RITO DO ARTIGO 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO COLEGIADA QUE DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO (TUTELA ESPECÍFICA). REVOGAÇÃO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA 692 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. REFORMA, NO TOCANTE, DA DECISÃO DA TURMA.



    1. O STJ fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos relativa ao Tema 692: A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.



    2. Estão abrangidas pelo Tema STJ nº 692 as situações em que houve tutela concedida, em primeiro ou segundo graus, em decisão interlocutória, de ofício, ou em face de requerimento da parte, ainda que não tenha havido recurso ou pedido de suspensão, em face da decisão que a concedeu (vide item 18 da ementa do julgado paradigmático da revisão do referido Tema).



    3. Para aplicação do Tema STJ nº 692, é suficiente, portanto, ter havido a concessão da tutela antecipada e sua revogação por decisão posterior, sendo irrelevante a circunstância de tratar-se de revisão de benefício realizada devido à tutela específica concedida no acórdão, eis que o acórdão que concede a tutela específica equivale a uma decisão que antecipa os efeitos da tutela final.



    4. Alteração do entendimento adotado pela Turma, em sede de juízo de retratação, dado que reformada a decisão Colegiada que determinou a revisão do benefício previdenciário (obrigação de fazer, comumente nominada como tutela específica), estando presente situação em que há obrigatoriedade de devolução dos valores indevidamente recebidos pela parte autora.



    Sustenta, o recorrente, em síntese, que esse julgado, ao ter seguido entendimento vinculativo do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 692 e, em consequência, ter fixado a obrigatoriedade de devolução de valores referentes a revisão de benefício previdenciário, os quais foram recebidos previamente em virtude de antecipação de tutela judicial posteriormente revogada, viola preceitos constitucionais.



    Pontua que “não obstante o artigo 115, II, da Lei 8.213/91, autorize o INSS efetuar descontos nos benefícios, por motivo de pagamento além do indevido, a bem da verdade é que a verba alimentar auferida pelo beneficiário de boa-fé é IRREPETÍVEL” (eDOC 154, fl. 11).



    Afirma, desse modo, que ”deve ser dada interpretação conforme à constituição à regra contida no artigo 115, II, da Lei 8.213/91. De fato, analisado este dispositivo à luz da Lei Maior, tem-se que exigir do cidadão necessitado que devolva o que presumidamente consumiu para garantir sua própria mantença viola o princípio da proporcionalidade, como também viola o princípio da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, estribado no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal” (DOC 154, fl. 11).



    Ao final, requer o provimento do apelo extremo “a fim de afastar a possibilidade de restituição da verba previdenciária auferida pelo beneficiário de boa-fé, reformando-se o acórdão prolatado pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (eDOC 154, fl. 16).



    Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência do TRF4 (eDOC 165), foi formalizado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 180).



    Em decisão de 29.3.2023 (eDOC 192), considerando a declarada ausência de repercussão geral da controvérsia do presente processo, a qual foi externada pelo Supremo no Tema n. 799 (ARE 722.421), devolvi o feito à Corte Regional para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Na origem, a Vice-Presidência do tribunal recorrido, por decisão de 17.4.2023, remeteu o caso novamente à Suprema Corte, pois entende que deveria ter sido o recurso extraordinário considerado incabível ao fundamento de que foi interposto em face de acórdão proferido sem sede de juízo de retratação.



    É o relatório. Decido.



    2. Sem adentrar em debate com a origem quanto a ser cabível, ou não, recurso excepcional contra acordão emanado em sede de juízo de retratação em face de tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, tenho, desde logo, como inadmissível o recurso extraordinário (eDOC 154) formalizado por Jeanete Wengrath.



    Como já adiantado em minha decisão anterior, em relação à controvérsia acerca da possibilidade de devolução, ao Instituto Nacional do Seguro Social, de valores recebidos em virtude de tutela antecipada posteriormente revogada, o Plenário da Corte Suprema, ao julgar o ARE 722.421, Tema n. 799, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional.



    A propósito, cito a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.



    I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    II – Repercussão geral inexistente.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Suprema Corte.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente